Tribunal: TJDFT
Processo: 0752458-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0752458-75.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDO GONCALVES ALVES, HOSPITAL SANTA MARTA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE S.A. APELADO: HOSPITAL SANTA MARTA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE S.A., FERNANDO GONCALVES ALVES D E S P A C H O Intime-se a sociedade empresarial apelante MEDSERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE S.A. para se manifestar sobre a preliminar arguida em contrarrazões. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator